Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo e equiparado a hediondo. Progressão de regime. Fração. Reincidência específica. Condição pessoal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que que indeferiu pedido de correção do percentual de progressão de regime de 60% para 40%.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a reincidência – em crime comum ou hediondo -, para fins de progressão de regime prisional, deve ser examinada no momento da unificação das penas.
III. Razões de decidir
3. O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% - 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.
4. Como condição pessoal do apenado e não de cada crime cometido, uma vez unificadas as penas (art. 111 da LEP), a reincidência, seja em crime comum ou hediondo - que poderá ser reconhecida pelo juiz da execução -, se comunica às demais execuções, repercutindo, assim, na fração de progressão de regime.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 13.964/19; LEP, arts. 111 e 112.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 177123 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019; STJ, tema 1.208, REsp n. 2.049.870/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023.